Tribunal: TJSP
Processo: 2051135-51.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA ENFERMEIRO DO HOSPITAL HELIÓPOLIS – ABERTURA DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO, PORÉM, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ENFERMEIROS POR TEMPO DETERMINADO – PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NA NOMEAÇÃO DE ALGUNS DOS CANDIDATOS APROVADOS – TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES DO ÓRGÃO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA ENFERMEIRO DO HOSPITAL HELIÓPOLIS – ABERTURA DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO, PORÉM, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ENFERMEIROS POR TEMPO DETERMINADO – PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NA NOMEAÇÃO DE ALGUNS DOS CANDIDATOS APROVADOS – TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL – CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM RELAÇÃO A QUATRO DAS IMPETRANTES – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA EM RELAÇÃO A UMA DAS IMPETRANTES.